Tribunal: STF
Processo: ARE 1577979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por Jones Bosio e por Carlos Arnoldo Queluz contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Os recursos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ART. 90, C/C ART. 84, § 2º, AMBOS DA LEI N. 8.666/93). CRIME DE PECULATO (ART. 312 C/C ART. 327, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E CRIME DE RECUSA, RETARDAMENTO OU OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS, INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 10 DA LEI N. 7.347/85). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVOS.



    QUESTÕES PRELIMINARES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA CONDENAÇÃO DE MARCOS ANTÔNIO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 10 DA LEI N. 7.347/85. NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO, EX OFFICIO, DA PUNIBILIDADE DO APELADO, EM DECORRÊNCIA DE SEU FALECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PREJUDICADO.



    ABOLITIO CRIMINIS SUSTENTADA PELA DEFESA DE JONES BÓSIO. INSUBSISTÊNCIA. DISPOSITIVOS PENAIS DA LEI N. 8.666/90 REVOGADOS PELA LEI 14.133/21, SEM SUPRESSÃO DO FATO CRIMINOSO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.



    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONEXÃO COM OUTROS TREZE PROCESSOS EM ANDAMENTO CONTRA JONES BÓSIO. INVIABILIDADE. QUESTÃO SUSCITADA APENAS EM SEDE DE EMENDA ÀS ALEGAÇÕES FINAIS. TEMPO, PARTES E OBJETOS NÃO COINCIDENTES. AÇÕES PENAIS QUE TRAMITARAM DE FORMA COMPLETAMENTE INDEPENDENTES, SEM INTERFERÊNCIA NAS PROVAS UMAS DAS OUTRAS. GRANDE PARTE DOS FEITOS JÁ JULGADOS. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. ADEMAIS, EVENTUAL CONTINUIDADE DELITIVA QUE PODE SER EXAMINADA NA FASE DE EXECUÇÃO.



    MÉRITO. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E PECULATO. PLEITO COMUM ABSOLUTÓRIO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS EM ALINHO. RÉUS QUE, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA, SE AJUSTARAM PARA FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO ATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE ASSINATURAS PARA ALCANCE DO FIM COLIMADO. DOLO EVIDENCIADO PELOS ELEMENTOS COLHIDOS EM AMBAS AS ETAPAS DO PROCESSO. CRIME FORMAL QUE DISPENSA RESULTADO NATURALÍSTICO. ADEMAIS, PROVAS EFICIENTES DE QUE, A PARTIR DA FRAUDE LICITATÓRIA, TAMBÉM HOUVE O DESVIO DE AO MENOS PARTE DO RECURSO PÚBLICO RELACIONADO AO CERTAME, SENÃO A MAIOR, PARA SATISFAÇÃO DE INTERESSES DIVERSOS DO OBJETO LICITADO. CONDENAÇÕES INARREDÁVEIS.



    PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 93 DA LEI N. 8.666/93. PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA DE JONES BÓSIO. INVIABILIDADE. RÉUS QUE NÃO IMPEDIRAM, PERTURBARAM OU FRAUDARAM ATO ISOLADO, MAS PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COMO UM TODO. CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO DISPOSTO NO ARTIGO 90 DA LEI DE LICITAÇÕES.



    PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADOS CONDENADOS PELO CRIME PREVISTO NO ART. 90 DA LEI DE LICITAÇÕES, O QUAL SE CONSUMA COM A MERA QUEBRA, MEDIANTE FRAUDE, DO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO EM RAZÃO DE QUE, PARTE DO NUMERÁRIO LEVANTADO ATRAVÉS DA LICITAÇÃO FRAUDADA, TERIA SIDO DESVIADO EM PROVEITO PRÓPRIO. DELITOS AUTÔNOMOS, PRATICADOS COM ÂNIMOS DISTINTOS. ABSORÇÃO INVIÁVEL.



    "Reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a ocorrência isolada dos crimes, o que torna a inviável a absorção de um delito pelo outro" (HC 415.900/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)." (STJ, AgRg no REsp n. 1.728.967/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23-4-2019, DJe de 7-5-2019).



    DOSIMETRIA. PENA-BASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO FORMULADO PELA DEFESA DE ANTÔNIO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ADERIU SUBJETIVAMENTE À FRAUDE, COMPREENDIDA A FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS DE SUPOSTAS CONCORRENTES PELOS CORRÉU. ADEMAIS, INSURGENTE QUE UTILIZOU DA FUNÇÃO PÚBLICA (PREFEITO MUNICIPAL) PARA A PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO. CONDUTAS QUE EXORBITARAM O ELEMENTO INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO MANTIDA.



    "2 Impositiva é a negativação das circunstâncias do crime, quando o modus operandi do ilícito atesta a sua maior reprovabilidade. [...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000633- 53.2013.8.24.0085, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 27-1-2022).



    RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE ANTÔNIO RIBEIRO AZEVEDO NÃO CONHECIDOS. RECURSOS DE CARLOS ARNOLDO QUELUZ, JONES BÓSIO E ANTÔNIO DA SILVA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Os recorrentes sustentam violação do art. 5º, XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de Jones Bosio, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de Carlos Arnoldo Queluz, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente